Tribunal: TJDFT
Processo: 0716158-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. CORRÉU. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALORAÇÃO CONJUNTA DAS PROVAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a autoria delitiva, especialmente quando a arma não é apreendida diretamente em poder do acusado, mas há elementos indiretos de vinculação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova da autoria no processo penal pode ser formada por um conjunto harmônico de elementos indiciários e probatórios, não sendo necessária a apreensão direta do objeto ilícito com o acusado para a formação de juízo condenatório.
4. O depoimento de policiais, prestado sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo, especialmente quando coerente e corroborado por outros elementos constantes dos autos.
5. A palavra do corréu possui valor probatório quando em consonância com os demais elementos de prova, não se tratando de elemento isolado ou insuficiente à condenação.
6. A confissão extrajudicial, ainda que posteriormente retratada em juízo, pode ser valorada quando corroborada por outros elementos probatórios independentes.
7. A negativa do acusado na fase judicial, desacompanhada de suporte probatório mínimo e dissociada do conjunto probatório, não é suficiente para gerar dúvida razoável apta a ensejar absolvição.
8. O princípio in dubio pro reo somente se aplica quando houver dúvida real e razoável, não sendo cabível diante de acervo probatório coeso e convergente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.